Tribunal: TJDFT
Processo: 0737443-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE FIANÇA PRESTADA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO MANTIDA.
I. A impenhorabilidade do bem de família é excepcionada quando se trata de “obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação”, nos termos do artigo 3o, inciso VII, da Lei 8.009/1990.
II. De acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribuna Federal no Tema 1.127, "É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial".
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.